Tribunal: STF
Processo: RE 1284286
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BRAGA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE.
    1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a nulidade do ato de exoneração e, consequentemente, sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado de servente, bem como o pagamento integral dos vencimentos relativo ao período em que esteve afastada, devidamente corrigido e atualizado.
    2. Com efeito, a vedação constitucional do art. 37, §10, da Constituição Federal não compreende a acumulação de remuneração de cargo público com os proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social previsto no art. 201 da Constituição.
    3. A Lei Federal nº 8.213/91 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências - rege o sistema de benefícios pagos pelo INSS e não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade. Prevê a ressalva apenas da hipótese de aposentadoria por invalidez. O que não é o caso dos autos.
    4. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. - Fixação de tese jurídica para fins do art. 985 do CPC: “A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social”.
    5. Sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 7):
    “Diante da autonomia, da competência e do poder/dever de constituir Regime Jurídico Único para seus Servidores, o Município de Braga - RS, instituiu a Lei Municipal nº 55/1990, que em seu artigo 35, inciso V, prevê a vacância do cargo público em razão da aposentadoria.
    (...)
    A Lei Municipal determina que a APOSENTADORIA é causa de VACÂNCIA, não competindo ao Poder Judiciário interpretar o eventual “instituto previdenciário” em que ocorreu a aposentadoria para determinar se pode, ou não, o servidor permanecer “no serviço”.” 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 16). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso inominado da parte ora Recorrente, consignou (eDOC 9 p. 5): 
    “Como visto, de acordo com a Jurisprudência, o servidor público estatutário que se aposentar no Regime Geral de Previdência Social não pode ser automaticamente desligado do cargo público que exerce, pois a vacância resultante da aposentadoria prevista nos Estatutos dos Servidores Públicos resulta do júbilo no próprio cargo exercido, e não de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social.
    No caso dos autos, está provado que o autor foi nomeado para o cargo de professor junto ao Município de Braga, por meio da Decreto nº 006/91, em 01.05.1991 (fl. 19).
    Igualmente, a autora comprovou ter obtido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, a contar de 16.03.2016 (fl. 23).
    Ocorre que o ato de aposentadoria pelo RGPS não impediria a parte autora de continuar exercendo o cargo público, sendo incorreta a sua exoneração.
    Não sensibiliza o fato de a Lei Municipal nº 055/90, de 03 de abril de 1990, ter previsto, como forma de vacância do cargo, a aposentadoria (art. 35, V), pois, como dito, esta só decorreria da aposentadoria no mesmo cargo até então exercido.” 
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se a recente jurisprudência da Corte:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.” (ARE 1229321-AgR-segundo-EDv, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2020).
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1244823-AgR-segundo, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 04.09.2020).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de reintegração da parte autora.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente